Tribunal: TJSP
Processo: 1012340-56.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com pedido de repetição de indébito. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Prestação dos serviços em localidade diversa daquela da sede da pessoa jurídica. Competência para tributar do município em cujo território ocorreram os fatos geradores. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com pedido de repetição de indébito. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Prestação dos serviços em localidade diversa daquela da sede da pessoa jurídica. Competência para tributar do município em cujo território ocorreram os fatos geradores. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso denegado.